Tribunal: STF
Processo: ARE 1339683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14, p. 77):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OFICIAL CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - APOSENTADORIA: REGIME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS ATÉ A EC N° 20/1998: NÃO PREENCHIMENTO. 
    1. Nos termos do art. 40 da Constituição Federal (CF), com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) n° 20/1998, somente os titulares de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é assegurada a aposentadoria pelo regime próprio de previdência; aos servidores que não efetivos é assegurada a aposentadoria pelo regime geral de previdência.
    2. O notário e o oficial de cartório extrajudicial não é servidor público, nem ocupa cargo público; desempenha atividade estatal, por delegação do poder público. 3. Desde a EC n° 20/1998, que alterou o art. 40 da CF, não faz jus o notário ou oficial de cartório extrajudicial a aposentadoria pelo regime próprio de previdência, salvo se preenchidos os requisitos até a publicação dela. ”
    Os embargos de declaração opostos forma rejeitados (DOC 15, p. 8).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°,XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 236, §1º, da Constituição Federal e às Emendas Constitucionais números 20/98, 41/03 e 47/05, bem como ao princípio da boa-fé.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “(...) De se considerar, antes de tudo, que a ora recorrente encontra-se regida pelo regime jurídico de direito público para fins de aposentadoria, nos termos do que dispõe o art. 48, Lei 8.935/94, norma aplicável ao caso em decorrência do disposto no art. 236, §1°, da CR/88, de modo que o Estado de Minas Gerais e o IPSEMG não poderiam lhe ter negado o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio.” (eDOC 15, p. 41). 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está consonância com a jurisprudência do STF e pela ausência de violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF (eDOC 15, pp. 79-82). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância do acórdão com o entendimento do STF e pela ausência de violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Contudo, o agravante deixou de impugnar de forma específica a ausência de violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    Os recurso, portanto, não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu os recurso extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento dos agravos, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente